Tribunal: STF
Processo: AI 144861
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-05
Data de publicação: 1994-04-05

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  - VIOLÊNCIA  A  CONSTITUIÇÃO -
SINISTRO MARITIMO - SEGURO - INDENIZAÇÃO - OPORTUNIDADE DA SATISFAÇÃO
DO PREMIO. Ao primeiro exame exsurge discrepante da Carta Politica da
Republica,  a  desafiar  recurso  extraordinário,  acórdão  que  haja
implicado o endosso de regulamentação de lei, pelo Executivo, de modo
diametralmente  oposto ao que  nela previsto.  Conflito do Decreto n.
60.459,  de 3 de  marco de  1967, com o  Decreto-Lei n.  73, de 21 de
novembro  de 1966, no que  este último jungiu o direito a indenização
ao  pagamento do premio  antes do sinistro. Regulamentação ao arrepio
da  norma  de regencia  -  inciso  IV do  artigo  84  da Constituição
Federal. Acórdão redigido em 10 de maio de 1995, em face da conclusão
ao Gabinete apenas em 24 de abril último.